Tribunal: TCU
Processo: 024.211/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. tomada de contas especial - TCE instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, em desfavor do Senhor Ricardo Lauro da Costa (CPF XXX.394.069-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas do instrumento de transferência discricionária registro Siafi 1AALPZ (peça 2), firmado entre o MIDR e município de Santo Amaro da Imperatriz/SC, cujo objeto se destinou a executar ações de resposta na modalidade de restabelecimento da trafegabilidade nas vias do município

Inteiro teor:
Acórdão 921/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Ricardo Lauro da Costa (Prefeito no período de 1o/1/2021 a 31/12/2024), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Santo Amaro da Imperatriz (SC) no âmbito da Transferência de registro Siafi 1AALPZ, que teve por objeto a execução de ações de resposta na modalidade de restabelecimento da trafegabilidade nas vias do Município, com vigência de 27/1/2023 a 26/7/2023; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 65-68, destacando que a prestação de contas do instrumento em referência, embora encaminhada de forma intempestiva, foi apresentada antes de eventual citação e indica a realização do objeto da transferência, o cumprimento dos objetivos e o nexo de causalidade entre os repasses e as despesas declaradas, e ainda comprova a devolução do saldo dos recursos não utilizados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Ricardo Lauro da Costa (CPF XXX.394.069-XX), dando-lhe quitação e consignando que a ressalva se deve à apresentação extemporânea da prestação de contas do instrumento de transferência Siafi 1AALPZ; b) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 024.211/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ricardo Lauro da Costa (XXX.394.069-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Santo Amaro da Imperatriz (SC). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lucas Silvy Santos (47804/OAB-SC), representando Ricardo Lauro da Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.